Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737562-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVILMAR SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRASIL JOSE BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AVILMAR SANTOS FERREIRA em face de BRASIL JOSE BRAGA ante decisão (ID da origem 70051837) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que indeferiu a averbação do processo da origem, Ação Monitória no 0718961-75.2020.8.07.0001, na matrícula do imóvel rural FAZENDA LAGE OU JIBÓIA, matrícula no 56.948, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Analisar o processo esta Relatoria constatou que o Apelante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, não comprovando sua situação de miserabilidade conforme intimação do despacho de ID 19300166. No despacho ID 20344616 o Apelante foi intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, porém, não o fez. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, "incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 16:24:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador